Tribunal: TJDFT
Processo: 0717300-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 311 DO CP. REVELIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Réu condenado por infringir o artigo 311 do Código Penal, depois de adulterar as placas de um veículo automotor.
2. In casu, a materialidade está demonstrada tanto pela prova documental quanto pelos depoimentos colhidos, enquanto que a autoria, da mesma forma, restou devidamente provada para fins de prolação do édito condenatório, em face do conjunto probatório colacionado.
3. A adulteração da placa, que é o sinal externo de veículo automotor, tipifica a conduta prevista no artigo 311 do CP, sendo suficiente para a caracterização do crime de adulteração consistente na troca de uma placa por outra. A conduta tipificada no art. 311 do Código Penal não exige finalidade específica para a sua consumação, porquanto configura crime formal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.